Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrente, condenando a recorrida a lhe restituir o valor de R$ 7.796,80 (sete mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriu pacote de viagem com destino a Austrália no valor de R$ 7.796,80 e que solicitou o cancelamento em razão de recorrida ter afirmado que não poderia fornecer o serviço nas datas requeridas, mas o reembolso não foi efetivado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 53377463).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente invoca a teoria do desvio produtivo para justificar o pleito de dano moral. Aduz que já se passaram nove meses e ainda não foi reembolsado e afirma que despendeu tempo útil para resolver o problema. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta, em resumo, que não cabe indenização por danos morais e que não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo. Requer a manutenção da sentença.
7. Para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si. No caso em apreço, a despeito de o recorrente ainda estar no aguardo pela devolução do valor investido no serviço não prestado pela recorrida, não se constata que tenha investido tempo útil considerável na busca pela devolução dos valores que lhe são devidos. Por tal razão, se mostra irretocável a sentença proferida origem no tocante ao julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.